Tribunal: STF
Processo: EP 117
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de LUIS CARLOS DE CARVALHO FONSECA, em razão da Ação Penal 1.508/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 15/2/2024 (eDoc. 92).
Em 28/2/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu LUIS CARLOS DE CARVALHO FONSECA, bem como determinei a emissão do atestado de pena a cumprir da apenada (AP 1508, eDoc. 194).
Em 13/10/2025, o juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA apresentou pedidos apresentados pela defesa de LUIS CARLOS DE CARVALHO FONSECA para  detração, referente ao período de cumprimento das medidas cautelares, bem como apresentou documentos comprovando as atividades realizadas no presídio, para fins de remição (eDocs. 96-98). 
De acordo com o atestado de pena, gerado em 13/3/2025, o apenado LUIS CARLOS DE CARVALHO FONSECA, com 64 anos de idade, foi condenado à pena de 17 (dezessete), e permaneceu preso preventivamente de 9/1/2023 até 20/1/2023, tendo sido preso novamente em 21/5/2024, com a preventiva mantida até o início do cumprimento definitivo da pena (eDoc. 95).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que o apenado permaneceu em cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, mediante monitoração eletrônica” e “pela intimação de Administração Penitenciária e Ressocialização na Bahia para que se manifeste sobre as alegações apresentadas, encaminhando aos autos os documentos com as informações detalhadas necessárias para fins de análise do direito aos benefícios executórios alegados por Luis Carlos de Carvalho Fonseca” (eDoc. 101).

É o breve relato. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da Execução decidir sobre detração e remição da pena.
Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o sentenciado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 101):

“O apenado pretende a contabilização como pena cumprida para fins de detração penal, além do período de prisão preventiva, o tempo em que permaneceu submetido a outras medidas cautelares, com tornozeleira eletrônica, e o recolhimento noturno.
Os documentos dos autos (Guia de Recolhimento 31/2025, Certidão do tempo de prisão e Atestado de Pena emitido em 13.3.2025), demonstram que Luis Carlos de Carvalho Fonseca, condenado ao total de dezessete anos de pena privativa de liberdade, foi preso em flagrante em 8.1.2023, convertido em prisão preventiva em 9.1.2023, e obteve a liberdade provisória em 20.1.2023. Preso novamente (prisão preventiva) em 21.5.2024, o apenado permaneceu assim até a condenação (trânsito em julgado em 15.2.2025). Esse tempo de prisão preventivamente foi computado no Atestado de Pena, que prevê para o dia 3.6.2028 o implemento do requisito objetivo para a concessão do direito à progressão de regime, consistente no cumprimento de três anos e nove meses da sua pena. A concessão do livramento condicional está prevista para 9.1.2030 e o término da pena previsto para ser alcançado em 9.5.2041.
No que concerne à detração de que cuida o art. 42 do Código Penal, tem-se que supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Além disso, as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo desejado pelo apenado, já que não há previsão legal nesse sentido.
Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”.”

Quanto aos pedidos de remição, embora tenha sido noticiado que o reeducando foi aprovado no ENCCEJA PPL 2024 e tenha realizado atividades de estudos, a documentação disponibilizada não atende aos requisitos legais, conforme ressalta a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 101):

“O apenado sustenta também, ter direito à remição de 150 dias da sua pena, pela aprovação em cinco áreas de conhecimento no ENCCEJA PPL 2024 (ensino médio), além de possuir 602 horas de atividades educacionais. Tais alegações, entretanto, não estão acompanhadas de documentação mínima capaz de comprová-las. Não há certificação pelo presídio ou instituição de ensino nem registro capaz de demonstrar ter o apenado participado do PPL 2024 (ensino médio) e superado o mínimo de pontos necessários para aprovação nas áreas de conhecimento. Da mesma forma, não existe demonstração da participação em atividades educacionais na prisão.”

Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:

    A) INDEFIRO o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão;
    B)  DETERMINO seja oficiado ao Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, para que determine à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia a comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, da aprovação do sentenciado no ENCCEJA PPL 2024, e da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso realizados integram projeto político-pedagógico da unidade prisional, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
Com a chegada das informações do item (B), ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 
Publique-se.
Brasília, 20 de outubro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente